Tribunal: TJBA
Processo: 8016839-75.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016839-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

IMPETRANTE: GILMAR BATISTA DOS SANTOS DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
MATHEUS ALEXSANDRO DOS SANTOS ALVES

IMPETRADO: 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente a petição inicial e denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da comarca de Tanque Novo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo quando o impetrante alega teratologia da decisão impugnada.

III. Razões de decidir

3. C
onforme disposição expressa do art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009,
o
mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal,
considerando a expressa proibição

d
a concessão de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

4.
Na hipótese,
a
inadmissão do agravo de instrumento interposto contra a mesma decisão, em virtude de sua intempestividade, não legitima a impetração do mandado de segurança como instrumento substitutivo para nova apreciação da controvérsia, sendo incabível a utilização do remédio constitucional como mecanismo de superação da preclusão temporal decorrente da inobservância do prazo recursal.

5. Para mais, os argumentos apresentados não demonstram a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia que pudesse, em caráter excepcionalíssimo, justificar o processamento da ação mandamental, evidenciando mero inconformismo com o mérito da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016839-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
GILMAR BATISTA DOS SANTOS DE TANQUE NOVO
e como agravada
1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TANQUE NOVO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20